Tribunal: TJDFT
Processo: 0000744-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. PEDIDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA. NÃO DECLARADO. IMPEDIMENTO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Haverá coisa julgada se a ação possuir "as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido" (art. 337, §2o do CPC), o que não ocorre no presente caso em que, embora com as mesmas partes, os pedidos e as causas de pedir são manifestamente distintas, motivo pelo qual deve ser afastada a preliminar ventilada.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, deferido pedido de recuperação judicial, suspendem-se as execuções em curso contra a empresa recuperanda, podendo este prazo, eventualmente, ultrapassar o limite de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6°, § 4°, da Lei 11.101/2005, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento de recuperação. Precedentes.

3. No caso dos autos, o pedido de recuperação judicial foi julgado improcedente, por meio de sentença, confirmada em sede de apelação e, embora ainda esteja pendente de apreciação do Recurso Especial interposto, tal recurso não foi recebido com efeito suspensivo.

4. A própria Lei de Falências e Recuperação Judicial, em seu artigo 49, § 3o, estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e as disposições contratuais, conforme a legislação específica. 4.1 Há necessidade de comprovação inequívoca da essencialidade do bem para a continuidade da atividade da empresa, sendo esta declaração de competência do Juízo da Vara de Recuperação Judicial, o que, a propósito, não restou por ele assentado, diante da improcedência da ação de recuperação judicial.

5. O Decreto Lei no 911/1969, que normatiza os processos sobre alienação fiduciária, estabelece, em seu artigo 6o-A, que “ o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem”.

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.